Tribunal: TJMT
Processo: 1003577-15.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003577-15.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ISIS MONTALVAO ROCHA - CPF: 038.755.251-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O prazo máximo de suspensão do processo pela convenção das partes é de seis meses (art. 313, II, §4o, do CPC). Se o acordo prevê o pagamento em período superior, a lide deve ser extinta por homologação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de veículo extinta com amparo no art. 487, III,
b
, do CPC, em razão da homologação do acordo firmado entre as partes.

O apelante aduz que a hipótese dos autos não era de extinção, mas sim de suspensão pelo prazo de cumprimento do ajuste, conforme nele requerido e em consonância com o disposto no art. 313, II, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão e anexou no ID 142796695 o acordo firmado com a ora apelada para pagamento do débito em 38 prestações. Pugna pela suspensão da demanda até o término desse prazo.

O ajuste foi homologado e a lide extinta com amparo no art. 487, III,
b
, do CPC.

O art. 313, II e §4o, do CPC, estabelece que no caso de convenção das partes o processo poderá ser suspenso por até 6 meses. Como nesta lide foi acordado o pagamento em 38 prestações mensais, não há como o feito permanecer suspenso por todo esse período.

Importante destacar a inaplicabilidade do art. 922 do CPC nesta hipótese, pois a determinação ali contida é referente às Ações Executivas.

Logo, deve ser mantida a sentença.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo máximo de suspensão do processo pela convenção das partes é de seis meses (art. 313, II, §4o, do CPC). Se o acordo prevê o pagamento em período superior, a lide deve ser extinta por homologação.
(N.U 1002629-09.2020.8.11.0078, julgamento em 28/04/2021, DJE de 03/05/2021).

Ainda deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, III, “B”, CPC – CONVENÇÃO DAS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 313, § 4.o, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 313, inciso II, alínea “b”, do CPC, afigura-se possível a suspensão do feito, a pedido de ambas as partes; contudo, a Lei de Ritos impõe que, para tanto, o prazo não pode ser superior a seis meses (art. 313, § 4.o, CPC). Na hipótese, as partes juntaram petição de acordo e pugnaram pela suspensão do feito por quase 05 (cinco) anos, o que obsta o acolhimento do pedido de suspensão do processo. Aplicação da regra do artigo 487, inciso II, alínea “b”, do CPC, segundo o qual o processo é extinto com resolução do mérito quando o Juiz homologa a transação.
(N.U 1001347-38.2020.8.11.0044, relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 23/03/2022, DJE de 01/04/2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022